Tribunal: TJMT
Processo: 0000149-90.2019.8.11.0052
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000149-90.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 005.390.301-39 (APELADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), JADSON COSTA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JADSON PEREIRA SANTOS - CPF: 059.690.381-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DOSIMETRIA – EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS – PLEITO PARA QUE UMA DELAS FIGURE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL OU AGRAVANTE GENÉRICA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NO ART. 61 DO CP – PATAMAR DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA – AVANÇADO ITINERÁRIO PERCORRIDO – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA 1/3 QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, reconhecidas duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para qualificar o delito, as demais, na segunda fase dosimétrica, caso correspondam a uma das agravantes, ou em caso negativo, como circunstância judicial.

Considerando que o crime muito se aproximou da consumação, na medida em que o acusado desferiu uma facada no abdômen do ofendido, região vital, exaurindo todos os atos executivos postos à sua disposição, somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, imperativa a adoção da fração mínima de 1/3 para a redução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal (código n. 57256), que após deliberação do Júri Popular o condenou à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto [detração], pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e surpresa – Id. 70583149.

Nas razões recursais, o
parquet
sustenta que, incidindo duas qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, enquanto a outra, para agravar a pena-base, e que diante do
iter criminis
percorrido, a fração que se mais se amolda ao caso concreto é a mínima prevista em lei.

Com essas considerações, pede a reparação da dosimetria, para que seja majorada a pena aplicada.

O apelado contrarrazoou o recurso, pugnando por seu desprovimento – Id. 70583166.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial, no sentido de aplicar uma das circunstâncias qualificadoras na segunda fase, conforme previsão do art. 61 do CP, e que a redução pela tentativa seja no mínimo de 1/3 – Id. 73248497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, no dia 16.12.2018, aproximadamente às 3h, em uma quadra, em frente à caixa d'água no Panorama, zona rural de Rio Branco, o denunciado José Aparecido de Almeida tentou matar, com o uso de arma branca (faca), a vítima Jadson Pereira Santos.

Segundo apurado, no dia supramencionado, estava ocorrendo uma festa na Comunidade Panorama, em que se faziam presentes réu e vítima, e, em dado momento, José teria chamado Jadson para dançar, porém a vítima recusou.

No decorrer da festa, o acusado mais uma vez entrou em contato com a vítima, convidando-o para dançar, o que foi novamente recusado.

Consta que, alguns minutos depois, José foi ao encontro da vítima e disse: “
se não vai dançar comigo, não vai dançar com mais ninguém
”, e de inopino, esfaqueou Jadson, com um golpe no abdômen, só não provocando a sua morte por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida a tempo, porém, permaneceu por onze dias internada na UTI, recebendo um total de quatro bolsas de sangue.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelado foi pronunciado e condenado por violação ao disposto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP.

Nesta instância recursal, o Ministério Público pede, em suma, a revisão da dosimetria, especificamente quanto às qualificadoras, uma delas, indevidamente reconhecidas na terceira fase, e quanto à fração adotada pela tentativa.

A irresignação prospera
.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos utilizados pelo sentenciante na parte da dosimetria:

“(...) No caso em tela, não há elementos para se reconhecer um maior grau de culpabilidade, além daquele exigido para a própria configuração do delito, sendo assim deixo de valorar (...)

Considerando que o réu não ostenta nenhuma condenação pretérita, deixo de valorar negativamente seus antecedentes (...)

Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la (...)

Considerando não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

(...) não há registro no caderno processual qualquer motivo que justifique a ação delituosa do acusado, tornando-se por isso, motivos desconhecidos, deixando de valorá-la aqui.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Essas considerações já foram apreciadas para reconhecimento da qualificadora, não podendo ser repetida aqui para evitar a configuração de bis in idem.

As consequências do crime foram graves, pois ceifada a vida de Luís Alves, de maneira violenta e sem motivo justificável. Mas, o tipo penal qualificado já contém essa valoração, não merecendo nova reprimenda nesta oportunidade.

Por fim, embora tenha sido alegado comportamento da vítima como influenciando o crime, os jurados não acolheram.

Dessa maneira, sopesadas as circunstâncias judicias fixa-se a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem reconhecidas. O fato de o réu ter confessado ter esfaqueado a vítima não configura confissão espontânea, porque ele disse que o fez para defender sua honra (levou tapa no rosto) caracterizando assim a chamada confissão qualificada, o que impede a diminuição da pena.

Portanto, fixa-se a pena intermediária 12 (doze) anos de reclusão.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, verifica-se que não há causa de diminuição da pena porque o Conselho de Sentença votou pela negativa do reconhecimento de homicídio privilegiado. Também não há causa de aumento.

Causa de diminuição de pena decorrente da tentativa

Reconhecida a forma tentada (CP, art.14, II), reduzo a pena em 2/3 (um terço), fixando-a em 4 anos de reclusão. A redução no máximo é devida porque não foram demonstradas ou encontradas circunstâncias a justificar uma redução relativizada.

Das qualificadoras

Tendo sido reconhecidas duas qualificadoras e uma delas já tendo sido usada para iniciar a contagem da pena a partir de 12 anos, a segunda pode ser usada como causa de aumento de pena e, para tanto, majora-se a reprimenda em 1/6.

Assim, a pena na terceira fase da dosimetria fica estabelecida em 4 anos e 8 meses de reclusão (...)”
– Id. 70583149.

Sabe-se que é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que:

“Havendo duas circunstâncias qualificadoras reconhecidas pelo jurados, é possível que uma delas seja utilizada como agravante ou para avaliar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal”
(STJ, AgRg no AREsp 1480030 / BA, relatora Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 23.6.2020).

Na presente hipótese, observa-se dos excertos da sentença condenatória que, provavelmente por um equívoco, o douto sentenciante utilizou uma das qualificadoras como causa de aumento de pena, no tópico denominado “
Das qualificadoras
”, majorando-a em 1/6, por considerar que inexistiriam agravantes (Id. 70583149).

Não obstante, verifica-se da decisão colegiada que foram reconhecidas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima pelo Conselho de Sentença, ambas, também previstas como agravantes genéricas.

É bem verdade que o Ministério Público, por sua vez, pede no recurso o reconhecimento da qualificadora remanescente como circunstância judicial, para o fim de elevar a pena-base aplicada.

Entretanto, prezando pela conformidade com a orientação jurisprudencial, especificamente com a ordem cronológica [residual em relação às circunstâncias judiciais], bem como pela previsão legal, sem maiores delongas, revejo a dosimetria da pena para considerar o motivo fútil para qualificar o crime de homicídio tentado e aplicar a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido como agravante genérica [art. 61 do CP inciso II, alínea c, do CP].

Assim, a pena-base permanece fixada no mínimo legal de
12 anos de reclusão
.

Na segunda fase, também corrijo uma impropriedade relativa à atenuante da
confissão qualificada
, que erroneamente deixou de ser considerada, em desconformidade com orientação jurisprudencial desta Corte,
in verbis
:

“(...) Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a confissão qualificada deve ser computada como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, mesmo nos processos de competência do Tribunal do Júri (...)”
(N.U 0010333-40.2017.8.11.0064, 2a Câmara Criminal, de minha relatoria, DJE 5.8.2020).

Aludida atenuante, no caso, deve ser compensada com a agravante genérica da surpresa, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, devendo a pena intermediária permanecer intacta.

Por outro lado, no que concerne à fração de diminuição de pena na terceira fase pela tentativa, adotou o sentenciante a fração máxima de 2/3, mas sem
considerar que o crime muito se aproximou da consumação, porquanto o acusado desferiu uma facada no abdômen do ofendido, região vital, exaurindo todos os atos executivos postos à sua disposição, somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade – imediato atendimento e tratamento médico.

Desse modo, diante do iter
criminis
percorrido, suficientemente a redução em 1/3, que resulta na pena definitiva de
8 anos de reclusão
.

Para fixar o regime prisional
semiaberto
, também aplico a
detração
do tempo de prisão provisória, como procedido na origem, para subtrair
11 meses e 19 dias
do tempo de condenação – Id. 70583149, p. 6, remanescendo
7 anos e 11 dias de reclusão
.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso Ministerial para utilizar uma das qualificadoras do homicídio tentado como agravante genérica e adotar a fração mínima de 1/3 pela tentativa, bem como redimensionar a pena imposta ao apelado no patamar de
8 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021